Tribunal: STF
Processo: ARE 1472706
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Primeira Região do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DA TURMA RECURSAL DA 1ª REGIÃO COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO Nº 3/2016 DO STJ. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PARA PROCESSAREM E JULGAREM RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO DE TURMA RECURSAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO DO STF, EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ANTERIORMENTE POR ESTE TRIBUNAL, RECONHECENDO A INOCORRÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA POOR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA, DIANTE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. FATO QUE POR SI SÓ, NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, DIANTE DA POSSIBILIDADE DE QUE, MESMO SENDO NECESSÁRIA A PROVA TÉCNICA ESPECIALIZADA, A CAUSA NÃO SEJA COMPLEXA. ENTRETANTO, NO CASO CONCRETO, DISCUTE-SE A APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DE CONVERSÃO DE MOEDA, SITUAÇÃO QUE, EM CASO DE PROCEDÊNCIA, FAZ SURGIR A NECESSIDADE DE A SENTENÇA SER LIQUIDADA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM SENTENÇA ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 38 DA LEI 9.099/95, APLICADO DE FORMA SUBSIDIÁRIA AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.153/09. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À VARA COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO COLEGIADA POR MAIORIA” (e-doc.16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 22 e a al. f do inc. I art. 105 da Constituição da República.



    Afirma que a Resolução STJ/GP n. 3/2016 “é frontalmente inconstitucional, sob múltiplos aspectos. Além de invadir a esfera do Poder Legislativo (sem objetivo regulamentar), a aludida norma possui indiscutível conteúdo processual, uma vez que modifica regra definidora da competência do STJ (prevista no art. 988, § 1º do CPC e no art. 105, I, ‘f’ da CF)” (fl. 5, e-doc. 18).



    Assevera ser necessário “reconhecer que a Resolução STJ/GP nº 3/2016 ofende a Constituição Federal pois, desprovida de conteúdo regulamentar, apenas em razão do ‘fluxo volumoso de Reclamações no STJ envolvendo Juizados Especiais’, buscou ‘legislar’ para alterar uma expressa regra de competência que atribui ao STJ o julgamento deste específico tipo de reclamação” (fl. 6, e-doc. 18).



    Argumenta que “a reforma ou revogação de uma regra de competência absoluta (funcional), encontra-se na esfera privativa da União (nos termos do art. 22, I, da CF)” (fl. 6, e-doc. 18).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão que afastou a inconstitucionalidade das normas oriundas da Resolução STJ/GP nº 3/2016” (fl. 9, e-doc. 18).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20). 



    4. Neste agravo, o agravante impugna o fundamento de inadmissibilidade, afirmando que “o citado recurso extraordinário não tem a mínima pretensão de revolver fatos ou provas da causa, mas apenas a avaliação de matéria exclusiva e inegavelmente de direito processual e constitucional” (fl. 2, e-doc. 22).



    Pede o provimento do agravo “para que seja devidamente analisado o Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 22). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Diferente do alegado pelo agravante, o Tribunal a quo não decidiu a controvérsia com fundamento nos dispositivos constitucionais alegadamente contrariados. Assim, a alegação de afronta ao inc. I do art. 22 e à al. f do inc. I do art. 105 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração que demonstrem ter ocorrido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.380.831-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288/STF - APLICABILIDADE - FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXPEDIDA POR SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AGRAVO IMPROVIDO. TRASLADO INCOMPLETO - PROVA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de considerar incompleto o traslado a que falte, dentre outras peças essenciais à compreensão global da controvérsia, a necessária certidão comprobatória da tempestividade do recurso extraordinário. Aplicabilidade da Súmula 288/STF. Precedentes de ambas as Turmas do STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA 288/STF. - Não ofende o princípio da legalidade a decisão que, ao interpretar o ordenamento positivo em ato adequadamente motivado, limita-se, sem qualquer desvio hermenêutico, e dentro dos critérios consagrados pela Súmula 288/STF, a considerar como ‘essencial à compreensão da controvérsia’ a peça referente à comprovação da tempestividade do recurso extraordinário. O sentido conceitual da expressão ‘controvérsia’ reveste-se de caráter abrangente, envolvendo não só o próprio fundo material do litígio, mas também todas as questões e incidentes, ainda que de ordem formal, que guardem relação de pertinência com os aspectos emergentes da causa. PODER CERTIFICANTE DO SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA A função certificante, enquanto prerrogativa institucional que constitui emanação da própria autoridade do Estado, destina-se a gerar situação de certeza jurídica, desde que exercida por determinados agentes a quem se outorgou, ministério legis, o privilégio da fé pública. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - A configuração jurídica do prequestionamento - que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário - decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida. Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo sob a égide da Constituição de 1988, tem enfatizado que continua a subsistir a exigência de prequestionamento em tema de recurso extraordinário, proclamando a necessidade de sua explicita configuração (Ag 155.188-8 (AgRg), Rel. Min. CELSO DE MELLO)” (AI n. 146.785-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 15.5.1998).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora